Tribunal: TJSP
Processo: 2260458-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Negativação indevida - Ação com pretensões declaratória de inexistência de débito e reparatória de danos morais – Justiça Gratuita – Indeferimento – Elementos insuficientes para concessão da gratuidade de justiça ao autor (agravante) - Agravo de instrumento não provido.